Tribunal: STF
Processo: AP 216
Classe: AP
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-04-22
Data de publicação: 1976-04-22

Ementa:
- Crimes eleitorais (Cód. Eleitoral, arts. 353 e 354. Co-autoria,
incluindo Deputado Federal. Competência do  Supremo Tribunal Federal
para processo e julgamento. Quando cessa.
  II -  Na técnica constitucional, a expressão crime comum, ditada em
oposição a crime de responsabilidade (art. 32, § 2º). compreende entre
outros os crimes eleitorais.
  III - Se o agente que determina a competência do Supremo Tribunal
Federal, pela prerrogativa da função, deputado federal, deixou,
definitivamente, de exercê-la, e o crime que se lhe atribui foi
praticado  antes, cessa a competência em questão. É que esta é ditada
em decorrência da função, não de pessoa que o exerce. Procedentes do
Supremo Tribunal Federal.
  IV -  Remessa dos autos ao juízo singular, eleitoral.